Tribunal: TJES
Processo: 5022287-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022287-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

AGRAVADO: H. F. D. M. F. e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. ALCOOLEMIA ELEVADA DA VÍTIMA. DÚVIDA SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO. RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA. VALOR IDÊNTICO AOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em juízo de retratação, deferiu tutela de urgência para fixar pensão mensal provisória de R$ 1.412,00 em favor dos agravados, em decorrência de acidente automobilístico fatal.

2. A agravante sustenta a ausência de probabilidade do direito devido à suposta culpa exclusiva da vítima, que conduzia veículo sob severa intoxicação alcoólica (33,2 dg/L), além da inexistência de perigo de dano, pois os autores já recebem benefício previdenciário em valor idêntico ao que a vítima recebia em vida.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da pensão mensal provisória, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de Decidir

4. A probabilidade do direito resta fragilizada por prova técnica (laudo toxicológico) que aponta estado de embriaguez elevada da vítima, o que, somado à ausência de marcas de frenagem, lança dúvida sobre a dinâmica do acidente e a responsabilidade exclusiva da empresa agravante, demandando dilação probatória.

5. O perigo de dano não está configurado, uma vez que a subsistência do núcleo familiar é assegurada pelo recebimento de pensão por morte previdenciária paga pelo id. INSS no valor de R$ 1.412,00, montante rigorosamente igual ao salário auferido pelo de cujus, mantendo-se o patamar de renda anterior ao óbito.

6. A medida apresenta perigo de irreversibilidade, visto que o pagamento de verba de natureza alimentar é, em regra, irrepetível, podendo causar dano patrimonial injusto à agravante caso a ação seja julgada improcedente ao final.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido para revogar a tutela de urgência.

8. Tese de julgamento: "A existência de dúvida razoável sobre a dinâmica do sinistro aliada à ausência de risco à subsistência imediata da família, que recebe benefício previdenciário em valor idêntico à renda anterior da vítima, afasta os requisitos para a concessão de pensão mensal provisória em sede de tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GHISOLFI LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA.
, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES que, nos autos da
Ação de Indenização
movida por
ANDREIA FLORINDO DA COSTA E OUTROS
, em juízo de retratação, deferiu a tutela de urgência para fixar pensão mensal provisória em favor dos agravados no valor de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais).

Em suas razões (id.
17608153
), a agravante sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de probabilidade do direito autoral, tendo em vista a culpa exclusiva da vítima, comprovada pelo Laudo Toxicológico nº 829/2024, que atestou a concentração de 33,2 dg/L de álcool no sangue do de cujus, aliada à ausência de marcas de frenagem e excesso de velocidade; e
(ii)
a inexistência de periculum in mora para os agravados, uma vez que estes já são beneficiários de pensão por morte previdenciária no mesmo valor dos rendimentos da vítima, conforme já reconhecido por esta Relatoria em recurso anterior.

Pela decisão monocrática de id.
17614485
, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Os agravados apresentaram contrarrazões (id.
18026828
), pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

A d. Procuradoria de Justiça exarou parecer (id.
18830395
) manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender presentes os indícios de responsabilidade da agravante e o caráter alimentar da verba.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5022287-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GHISOLFI LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

AGRAVADO: H. F. D. M. F., S. F. D. M. F., ANDREIA FLORINDO DA COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GHISOLFI LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA.
, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES que, nos autos da
Ação de Indenização
movida por
ANDREIA FLORINDO DA COSTA E OUTROS
, em juízo de retratação, deferiu a tutela de urgência para fixar pensão mensal provisória em favor dos agravados no valor de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais).

Em suas razões (id. 17608153), a agravante sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de probabilidade do direito autoral, tendo em vista a culpa exclusiva da vítima, comprovada pelo Laudo Toxicológico nº 829/2024, que atestou a concentração de 33,2 dg/L de álcool no sangue do de cujus, aliada à ausência de marcas de frenagem e excesso de velocidade; e
(ii)
a inexistência de periculum in mora para os agravados, uma vez que estes já são beneficiários de pensão por morte previdenciária no mesmo valor dos rendimentos da vítima, conforme já reconhecido por esta Relatoria em recurso anterior.

Pela decisão monocrática de id. 17614485, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Os agravados apresentaram contrarrazões (id. 18026828), pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

A d. Procuradoria de Justiça exarou parecer (id. 18830395) manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender presentes os indícios de responsabilidade da agravante e o caráter alimentar da verba.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da pensão mensal provisória fixada na origem.

Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, verifico que assiste razão à agravante.

Quanto à probabilidade do direito, embora o Boletim Unificado aponte uma suposta manobra irregular do caminhão da empresa requerida, a prova técnica trazida pela agravante lança dúvida substantiva sobre a dinâmica do sinistro. O Laudo de Exame de Laboratório nº 829/2024 (id. 17608161) é categórico ao apontar que a vítima, Sr. Márcio Adriano de Moraes Faria, conduzia seu veículo com uma concentração de álcool etílico de
33,2 dg/L
.

Tal nível de alcoolemia é extremamente elevado, sugerindo um estado de intoxicação severa capaz de comprometer reflexos e a capacidade psicomotora. Somado à ausência de marcas de frenagem citada pela perícia de local, há indícios de que a vítima pode ter contribuído decisivamente para o evento ou, ao menos, operado em culpa concorrente.

A prudência recomenda que a definição da responsabilidade civil aguarde a instrução probatória exauriente, sob o crivo do contraditório, não sendo viável a antecipação de efeitos condenatórios baseada em dúvida razoável.

Em relação ao perigo de dano, observo que a subsistência imediata do núcleo familiar não se encontra em risco iminente. Conforme a Carta de Concessão de id. 17608160, os agravados já são beneficiários de pensão por morte previdenciária paga pelo INSS desde a data do óbito (30/05/2024), no valor de R$ 1.412,00.

Importante ressaltar que este montante é rigorosamente idêntico ao salário que a vítima auferia em vida e que serviu de base para o pedido de pensão civil. Assim, embora a cumulação das pensões seja juridicamente possível no mérito, a finalidade precípua da tutela de urgência é suprir a carência alimentar imediata. Estando a renda familiar mantida no mesmo patamar anterior ao falecimento por meio da verba previdenciária, resta afastado o caráter de urgência qualificada que justificasse a concessão da liminar sem o pleno contraditório.

Cabe registrar, inclusive, que esta mesma Relatoria já havia se manifestado sobre essa específica ausência de urgência nos autos do agravo de instrumento nº 5019508-71.2025.8.08.0000, interposto anteriormente pelos ora agravados. Naquela ocasião, ao indeferir o pedido de tutela antecipada recursal formulado pelos autores contra a primeira decisão do juízo
a quo
(que originariamente havia negado a pensão), consignei expressamente que o recebimento do benefício previdenciário no exato montante da renda anterior do falecido afasta o caráter de urgência da medida liminar.

Por fim, há que se considerar o perigo de irreversibilidade da medida. Tratando-se de verba alimentar, o pagamento imediato impõe à agravante um ônus financeiro de difícil recuperação, haja vista a irrepetibilidade de tais verbas no ordenamento jurídico pátrio. Caso a ação venha a ser julgada improcedente ao final em face da culpa exclusiva da vítima, a empresa terá sofrido um dano patrimonial irreversível.

Portanto, diante da ausência da probabilidade do direito e da inexistência de perigo de dano imediato à subsistência dos agravados, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para revogar a tutela de urgência que fixou o pensionamento mensal provisório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)